Tribunal: TJSP
Processo: 1003377-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA – Possibilidade – Adesão ao PEP que não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA – Possibilidade – Adesão ao PEP que não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos tributos federais – Inaplicabilidade dos juros nos moldes previstos na Lei Estadual no 13.918/09, com a devida atualização pelo índice da taxa SELIC – Sentença reformada para se determinar o recálculo dos débitos inseridos em parcelamento – Apelo provido para conceder a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003377-02.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS LTDA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelo provido para conceder a ordem. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
2
Voto no 34.468
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública
Acidentes do
Trabalho
Apelante: FUNDIMMAZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MICROFUNDIDOS LTDA.
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Ênio José Hauffe
MANDADO
DE
SEGURANÇA

ADESÃO
AO
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP)

ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA Possibilidade
Adesão ao PEP que não impede o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que
reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda
ao aplicado na cobrança dos tributos federais Inaplicabilidade
dos juros nos moldes previstos na Lei Estadual no 13.918/09,
com a devida atualização pelo índice da taxa SELIC Sentença
reformada para se determinar o recálculo dos débitos inseridos
em parcelamento Apelo provido para conceder a ordem.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por Fundimmazza Indústria e Comércio de Microfundidos Ltda., às fls.
121/138, em face da r. sentença de fls. 115/117, nos autos do mandado de
segurança com pedido liminar, que denegou a ordem, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Não foram fixados honorários advocatícios, por força do art.
25 da Lei no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
3
Inconformada, recorreu a parte impetrante, pleiteando a
reforma da r. sentença, a fim de que fosse reconhecida a ilegalidade da
cobrança de juros mediante taxa inconstitucional.
Aduz que, malgrado o parcelamento seja reconhecido como
forma de confissão de dívida, não se justifica a incidência de juros
inconstitucionais sobre os débitos a serem pagos no regime de
parcelamento.
Requer, assim, seja julgada procedente a ação, a fim de
determinar que a impetrada “se abstenha definitivamente de exigir o recolhimento
dos juros inconstitucionais instituídos pela Lei no 13.918/09 sobre os débitos
regularmente incluídos no parcelamento, recalculando-os dentro dos limites da taxa
SELIC”.
Às fls. 145/162 foram apresentadas contrarrazões de apelação.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante requer
o recálculo da dívida objeto do parcelamento no 20420061-5, do Programa
Especial de Parcelamento (PEP), a fim de ver expurgado, do valor da
dívida, os juros cobrados além do previsto pela taxa SELIC.
Sobre o tema, importa considerar que o E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
4
de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a confissão de dívida
para a adesão de programa de parcelamento de débito não impede o
questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus
aspectos jurídicos.
É o que se observa a seguir:
"TRIBUTAìRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDEìBITO.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A confissão de dívida para
fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua
posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os
fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar
comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. 2.
Posição consolidada no julgamento do REsp 1.133.027-SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acordão Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira seção, julgado em 13.10.2010, pendente de
publicação, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/2008. 3.Agravo regimental não provido”
[grifou-se].
“PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (art. 543-C, §1o, do
CPC) AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM
DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO
AO FISCO E NÃO CORRIGIDO VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo
de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do
CTN). 2. A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido. 3. Caso em que
a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
5
erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu
dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados
de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de
obtenção de certidão negativa. 4. Situação em que o vício
contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. 5. A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente
a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008. 6. Divirjo do relator para negar
provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (Recurso
Especial no 1133027/SP; Rel. Min. Luiz Fux; Rel. p/ Acórdão
Min. Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador: S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 13/10/2010; Data da
Publicação/Fonte: DJe 16/03/2011; RSTJ vol. 222 p. 157;
RTFP vol. 98 p. 370)”
A salvo de dúvidas, portanto, que a discussão sobre a
legalidade dos juros aplicados relaciona-se ao aspecto jurídico da
obrigação tributária, de modo a se possibilitar a discussão judicial mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
6
após a adesão ao parcelamento, caso a taxa de juros prevista no acordo
tenha sido declarada inconstitucional.
Alinhada com o precedente do E. Superior Tribunal de
Justiça, esta C. Oitava Câmara também se posicionou no sentido de que,
malgrado a adesão a programa de parcelamento de débito importe em
confissão da dívida, tal fato não impede a discussão e o controle
jurisdicional dos demais aspectos jurídicos que envolvem sua cobrança:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS

Pretensão à anulação de AIIM decorrente de creditamento de
ICMS em operações realizadas com empresas declaradas
inidôneas posteriormente às transações Autora que aderiu ao
Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) Adesão ao
Programa de Parcelamento do débito que não impede a
discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos
envolvendo a cobrança de dívida Necessidade de exame de
mérito, afastada a sentença extintiva
Inteligência do art.
1.013, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil -
Incidência da Súmula 509 do STJ Demonstração de efetiva
operação comercial
Operação que estava amparada por
documentação fiscal de inteira legalidade à época Elementos
de convicção que indicam a veracidade do negócio jurídico
subjacente Anulação do Auto de Infração e Imposição de
Multa Sentença reformada Recurso provido1”. [grifou-se].
“APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Ação
ordinária.
ICMS.
Adesão
a
Programa
Especial
de
Parcelamento (PEP). JUROS DE MORA. Lei Estadual no
6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os
Estados não podem acrescer débitos tributários de juros
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Apelação Cível 1007850-27.2016.8.26.0132; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; DJ: 30/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
7
superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que
devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Repetição de
indébito. Recálculo do valor global da dívida em fase de
liquidação. Honorários advocatícios. Remuneração que reflete
a contribuição do advogado à efetivação da Justiça. Verba cuja
fixação deve ser proporcional e adequada à natureza e ao curso
do litígio, mediante apuração do grau de empenho efetivamente
exigido do causídico para fazer ver a razão da parte por ele
defendida. Tese vitoriosa amparada na Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e em julgado do Egrégio Órgão
Especial deste Tribunal, invariavelmente prestigiado por esta
Colenda Câmara. Precedentes. Honorários fixados em R$
2.000,00. Recurso da Fazenda improvido. Reexame Necessário
parcialmente provido”2. [grifou-se].
“APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO
TRIBUTÁRIO. ICMS. JUROS DE MORA. Adesão a Plano
Especial
de
Parcelamento
(Decreto
no
58.811/2012).
Possibilidade de controle jurisdicional sobre os aspectos
jurídicos que envolvem a cobrança tributária, ainda que haja
adesão ao plano de parcelamento previsto em lei. Configuração
de interesse de agir. Precedente do STJ. Possibilidade de
revisão da taxa de juros. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de
afastamento do valor do débito consolidado em PEP e dos
juros incidentes superiores à Taxa SELIC. Admissibilidade.
Taxa de juros da lei n. 13.918/09. Precedente do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça sobre a matéria. Interpretação
que deve assegurar a compatibilidade com a Constituição
Federal. Aplicação do princípio da interpretação conforme a
Constituição. Incidência da taxa de juros prevista na Lei n.
13.918/09 limitada ao índice utilizado pela União para a
mesma finalidade. Determinação geral para a devolução dos
juros pagos em patamar superior à Taxa Selic. Possibilidade
de compensação dos valores pagos a maior, desde que no
próprio
Programa
Especial
de
Parcelamento
(PEP).
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação/Remessa Necessária
1049423-54.2017.8.26.0053; Relator: Bandeira Lins; 8a Câmara de Direito Público; j. 16/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
8
Precedente. Sentença mantida neste capítulo. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Critério de arbitramento dos honorários.
Fixação da verba honorária sucumbencial pelo juízo "a quo"
em 10% do valor da condenação. Condenação inexistente na
espécie, porquanto se trata de pretensão anulatória. Capítulo
da
sentença
que
merece
reforma.
(...).
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA
REJEITADA3.”. [grifou-se].
Reconhecida essa possibilidade, sabe-se que o Estado de São
Paulo vem aplicando para correção de débitos tributários, a taxa de juros
de mora prevista na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09, no importe de 0,13% ao dia, admitida a
possibilidade de revisão, porém, em hipótese alguma podendo ser inferior
à Taxa Selic (art. 96, § 1o e 5o).
E, no julgamento do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 firmou-se a tese de
que a taxa de juros aplicável ao imposto ou à multa não pode exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais, observa-se:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária
dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de
Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do
Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF,
em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados
3 Apelação/Remessa Necessária 1019513-19.2018.8.26.0482; Relator: José Maria Câmara Junior; 8a
Câmara de Direito Público; j. 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
9
e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem
a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas - STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou
o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices
de correção monetária superiores aos fixados pela União para o
mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442)” [grifou-se].
Desta forma, deve-se concluir pela inexigibilidade dos juros
de mora aplicados em consonância à Lei no 13.918/09, impondo-se, como
reiteradamente decidido, a aplicação da Taxa Selic, cuja legalidade na
atualização dos débitos fiscais já foi reconhecida, na esteira dos seguintes
julgados: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ
02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ
26.03.2010; AgRg no Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ
21.05.2008.
Logo, com tais considerações, deve se reformar a sentença,
para conceder a ordem a fim de que os débitos regularmente incluídos no
Programa Especial de Parcelamento sejam recalculados, de modo que os
juros incidentes sejam calculados observando-se os limites da taxa SELIC.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo, para
os fins e nos termos acima indicados (sem majoração de honorários,
posto que não fixados na sentença, por força do art. 25 da Lei no
12.016/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003377-02.2020.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.468 - bhs
10
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)